Tribunal: TJBA
Processo: 8009503-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009503-68.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBSON RICARDO LELIS GODINHO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Advogado(s)
:
ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: JACSON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
TRIBUNAL DO JÚRI.
VEREDITO ABSOLUTÓRIO PARCIAL COM DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
IMPEDIMENTO DE ADVOGADO POR EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO EM AUTARQUIA À QUAL A VÍTIMA ESTÁ FUNCIONALMENTE VINCULADA. PRECLUSÃO CONSUMADA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO À TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação CLEBSON RICARDO LELIS GODINHO, contra a sentença de ID 92228219, proferida pelo MM. Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI, que nos autos da Ação Penal n.º 8009503-68.2023.8.05.0039, ouvido o Conselho de Sentença, julgou procedente em parte a pretensão punitiva para absolver o réu JACSON RAMOS DOS SANTOS da imputação da prática do crime de homicídio em sua forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), desclassificando-o para o delito de lesão corporal contra o ora apelante e, por este crime, condená-lo às penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto; e à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP). Operado o concurso material de crimes, ficou a pena estabelecida em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção. Em seguida, feita a detração da pena, consolidou-se a pena em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 7 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção, em regime aberto. Foi o réu condenado ao pagamento das custas processuais.

Narram os autos que no dia 15 de agosto de 2023, durante a tarde, na Rua Boa Esperança, Bairro Dois de Julho, Camaçari/BA, o Denunciado, com vontade livre e consciente de matar, atropelou Fabio Lima da Conceição e Clebson Ricardo Lelis Godinho, causando-lhes os ferimentos descritos nos Relatórios Médicos, em anexo, os quais não causaram suas mortes por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conforme se apurou, as vítimas estavam no exercício da função de agentes de trânsito da STT (Superintendência de Trânsito e Transporte Público) de Camaçari, utilizando como veículos duas motocicletas, porque compõem o Grupamento GART – Grupo de Ações Rápidas de Trânsito. Neste curso, determinaram que o réu parasse o veículo que conduzia. Consta que o réu parou o carro, todavia, quando a vítima Clebson Ricardo Lelis Godinho descia da motocicleta, o réu acelerou o seu carro na direção das vítimas, atingindo-as e derrubando motocicletas e vítimas no asfalto. O réu ainda deu marcha à ré para atingir novamente as vítimas. Na sequência, acelerou o carro para frente, não conseguindo fugir porque o carro parou de funcionar. As motocicletas conduzidas pelas vítimas, e danificadas pela ação do denunciado, são patrimônios do poder municipal, utilizados para a prestação de serviço público pela STT. O crime teria sido cometido por motivo torpe, eis que praticado porque a STT de Camaçari deflagrou ação com abordagem de veículos, com vistas a mapeamento e identificação de eventuais transportadores coletivos irregulares, o que gerou repercussão e inconformismo da categoria. Desta maneira, o réu agiu por vingança ao querer matar as vítimas (agentes de trânsito), que lhe deram ordem deparada. Pelas circunstâncias da ação e pela disposição das lesões nos corpos dos ofendidos, alegou-se que o crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, considerando que estas estavam no exercício do trabalho, realizando abordagens para identificação de eventuais transportadores coletivos irregulares, tendo o réu parado o carro e, de repente, sem deixar qualquer espaço de reação, atropelado as vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há nulidade insanável no julgamento do júri decorrente do exercício de cargo comissionado pelo advogado de defesa em órgão público ao qual a vítima é funcionalmente vinculada; (ii) definir se o veredicto do Conselho de Sentença, ao desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, foi manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suposta nulidade por impedimento do advogado de defesa, por exercer cargo comissionado em autarquia vinculada à vítima, não foi suscitada no momento oportuno, operando-se a preclusão prevista no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, que exige a arguição imediata das nulidades ocorridas no plenário do júri.

4. Nulidades relacionadas à composição do júri ou à participação de defensores devem ser alegadas em plenário ou nas alegações finais, sendo incabível sua invocação apenas em grau recursal, quando não houve protesto oportuno.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, e só pode ser relativizada quando a decisão se mostrar claramente dissociada da prova dos autos.

6. A tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal foi sustentada pela defesa e endossada pelo Ministério Público em plenário, estando lastreada em elementos probatórios que permitiram, de forma legítima, a formação do convencimento dos jurados.

7. O acolhimento da tese de desclassificação, embora contrarie a expectativa do assistente de acusação, encontra respaldo no conjunto fático-probatório, não havendo que se falar em arbitrariedade ou em decisão manifestamente contrária às provas.

8. A atuação do Ministério Público, ao reformular sua posição em plenário, encontra respaldo na sua autonomia funcional e na busca da verdade real, não constituindo irregularidade capaz de invalidar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A alegação de nulidade fundada no impedimento do advogado de defesa deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.”

“O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado por contrariar manifestamente a prova dos autos quando absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica quando houver suporte fático para a tese acolhida.”

“A mutabilidade da posição ministerial em plenário, desde que fundamentada e orientada pela busca da verdade real, não compromete a regularidade do julgamento nem justifica a nulidade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “c”; CPP, arts. 564, III, “l”; 571, VIII; 593, III, “d”; Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 791.317/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024; STJ, RHC 57.035/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.04.2017; TJBA, Apelação nº 0503105-71.2017.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 10.02.2021; TJBA, Apelação nº 0301900-63.2018.8.05.0271, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8009503-68.2023.8.05.0039
,
em que figuram como apelante

CLEBSON RICARDO LELIS G
ODINHO
,
e apelados o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e JACSON RAMOS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84